Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724771-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATEUS ALVES PEREIRA, HELENA MOREIRA ALVES AGRAVADO: LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Insurgem-se, os agravantes-autores, contra a r. decisão que, proferida no incidente de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta por eles proposto contra Lima Comércio de Alimentos Ltda. e Machado Comércio de Alimentos Ltda., indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 2. Os agravantes foram intimados a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 48197910), entretanto, conforme se verifica pelos comprovantes (id. 48819894/48819895) recolheram as custas de forma simples. 3. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 4. Os agravantes-autores não comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimados, não providenciaram o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 5. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserto. 7. Intime-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora